Tribunal: STM
Processo: 7000069-64.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. MAUS-TRATOS A ANIMAL. DESPROVIMENTO. I.CASO EM EXAME 1. A conduta criminosa envolveu o ato de perseguir, laçar e arrastar um cão que habitava na Organização Militar–OM, levando-o para um lugar incerto e não sabido. As testemunhas confirmaram que o Oficial arrastou o animal à força, desconsiderando sinais evidentes de sofrimento, culminando com a retirada do cão da OM e seu posterior desaparecimento. A Defesa requereu a absolvição com base na atipicidade da conduta, incompetência da Justiça Militar da União (JMU) e reconhecimento das excludentes de ilicitude (estado de necessidade ou legítima defesa II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar o crime comum de maus-tratos a animais (Lei nº 9.605/98) praticado por militar da ativa em área sob administração militar (crime militar por extensão – art. 9º, II, do CPM); (ii) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de maus-tratos a animais, especialmente considerando a tese de atipicidade da conduta e a versão do acusado de que apenas realocou o animal; (iii) se a conduta do apelante pode ser amparada pelas excludentes de ilicitude de estado de necessidade ou legítima defesa (art. 42 do CPM), sob a alegação de proteção ao seu patrimônio (ataque do cão a outro animal de estimação; (iv) se houve inércia da administração militar em não retirar o cão das dependências da OM(v); (vi) se seria o caso de perdão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Competência da JMU: a competência da Justiça Militar da União é inquestionável, pois o delito de maus-tratos a animais (previsto em legislação penal comum) foi praticado por militar da ativa e em área sujeita à administração militar, configurando crime militar por extensão (art. 9º, II, do CPM, alterado pela Lei nº 13.491/2017). 4. Configuração do Crime de Maus-Tratos: a materialidade e a autoria restaram inequivocamente comprovadas pelos depoimentos unânimes e coerentes das testemunhas militares, que atestaram o uso de força, o emprego de "nó de enforca-gato" e o sofrimento desnecessário imposto ao animal. A conduta se amolda ao tipo penal (art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98) e às definições de maus-tratos e abandono da Resolução CFMV nº 1.236/2018. 5. Rejeição das Excludentes: não se configura o estado de necessidade por absoluta inexistência de perigo certo e atual, e por não ser razoavelmente exigível a conduta diversa (existiam meios adequados para a remoção dos animais). A legítima defesa também é afastada, pois o instituto exige injusta agressão humana, atual ou iminente, o que não ocorreu. 6. Rejeição de Outras Teses: a inércia da Administração Militar não transfere a responsabilidade penal objetiva ao Estado. O pedido de perdão judicial (art. 123, VII, CPM) é rechaçado, pois as consequências do crime não foram tão danosas ao autor que tornem a pena desnecessária, e a responsabilização disciplinar não inviabiliza a penal (independência das instâncias). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso de Apelação desprovido. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1.“Compete à Justiça Militar da União (JMU) processar e julgar o crime de maus-tratos a animais (art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98) quando praticado por militar da ativa em área sujeita à administração militar, por configurar crime militar por extensão (art. 9º, II, do CPM), 2. Conduta configurada pelo dolo de infligir sofrimento desnecessário ao animal, rechaçando-se as excludentes de ilicitude de legítima defesa ou estado de necessidade na ausência de perigo atual e meios moderados.” Dispositivos Relevantes citados: Constituição Federal de 1988 (CF/88): art. 225, § 1º, VII: Proteção à fauna e flora, vedadas práticas que submetam animais a crueldade; art. 124: Competência da Justiça Militar da União; Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais): art. 32, caput: Tipificação do crime de maus-tratos a animais; art. 32, § 1º-A (Incluído pela Lei nº 14.064/2020): Qualificadora para cão ou gato; Código Penal Militar (CPM): art. 9º, II (Redação da Lei nº 13.491/2017): Definição de crimes militares por extensão; art. 39, 42, 43 e 44: Tratamento do estado de necessidade e da legítima defesa; art. 123, VII (Redação da Lei nº 14.688/2023): Perdão judicial (causa de extinção da punibilidade);Resolução nº 1.236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV): art. 2º, II e III: Definição de maus-tratos e crueldade; art. 5º, III e IV: Condutas consideradas maus-tratos (agressão física e abandono). Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal Militar (STM): Enunciado nº 17 da Súmula do STM; Recurso em Sentido Estrito nº 7001361- 76.2019.7.00.0000; Recurso em Sentido Estrito nº 7000018-11.2020.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000069-64.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ARIEL CORTES PALUAN
ADVOGADO(A): EDELVIO DOS SANTOS (OAB MG208486)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO-SE A SENTENÇA
VERGASTADA, PROLATADA PELO CEJ PARA O EXÉRCITO DA 7ª CJM, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000069-64.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ARIEL CORTES PALUAN
ADVOGADO(A): EDELVIO DOS SANTOS (OAB MG208486)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. MAUS-TRATOS A ANIMAL.
DESPROVIMENTO.
I.CASO EM EXAME
1. A conduta criminosa envolveu o ato de perseguir, laçar e arrastar um cão que
habitava na Organização Militar–OM, levando-o para um lugar incerto e não
sabido. As testemunhas confirmaram que o Oficial arrastou o animal à força,
desconsiderando sinais evidentes de sofrimento, culminando com a retirada do
cão da OM e seu posterior desaparecimento. A Defesa requereu a absolvição
com base na atipicidade da conduta, incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) e reconhecimento das excludentes de ilicitude (estado de necessidade ou
legítima defesa
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é
competente para processar e julgar o crime comum de maus-tratos a animais
(Lei nº 9.605/98) praticado por militar da ativa em área sob administração
militar (crime militar por extensão – art. 9º, II, do CPM); (ii) se o conjunto
probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de
maus-tratos a animais, especialmente considerando a tese de atipicidade da
conduta e a versão do acusado de que apenas realocou o animal; (iii) se a
conduta do apelante pode ser amparada pelas excludentes de ilicitude de estado
de necessidade ou legítima defesa (art. 42 do CPM), sob a alegação de proteção
ao seu patrimônio (ataque do cão a outro animal de estimação; (iv) se houve
inércia da administração militar em não retirar o cão das dependências da
OM(v); (vi) se seria o caso de perdão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Competência da JMU: a competência da Justiça Militar da União é
inquestionável, pois o delito de maus-tratos a animais (previsto em legislação
penal comum) foi praticado por militar da ativa e em área sujeita à
administração militar, configurando crime militar por extensão (art. 9º, II, do
CPM, alterado pela Lei nº 13.491/2017).
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Configuração do Crime de Maus-Tratos: a materialidade e a autoria restaram
inequivocamente comprovadas pelos depoimentos unânimes e coerentes das
testemunhas militares, que atestaram o uso de força, o emprego de "nó de
enforca-gato" e o sofrimento desnecessário imposto ao animal. A conduta se
amolda ao tipo penal (art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98) e às definições de
maus-tratos e abandono da Resolução CFMV nº 1.236/2018.
5. Rejeição das Excludentes: não se configura o estado de necessidade por
absoluta inexistência de perigo certo e atual, e por não ser razoavelmente
exigível a conduta diversa (existiam meios adequados para a remoção dos
animais). A legítima defesa também é afastada, pois o instituto exige injusta
agressão humana, atual ou iminente, o que não ocorreu.
6. Rejeição de Outras Teses: a inércia da Administração Militar não transfere a
responsabilidade penal objetiva ao Estado. O pedido de perdão judicial (art.
123, VII, CPM) é rechaçado, pois as consequências do crime não foram tão
danosas ao autor que tornem a pena desnecessária, e a responsabilização
disciplinar não inviabiliza a penal (independência das instâncias).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso de Apelação desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: 1.“Compete à Justiça Militar da União (JMU) processar e
julgar o crime de maus-tratos a animais (art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98)
quando praticado por militar da ativa em área sujeita à administração militar,
por configurar crime militar por extensão (art. 9º, II, do CPM), 2. Conduta
configurada pelo dolo de infligir sofrimento desnecessário ao animal,
rechaçando-se as excludentes de ilicitude de legítima defesa ou estado de
necessidade na ausência de perigo atual e meios moderados.”
___________________________________________
Dispositivos Relevantes citados: Constituição Federal de 1988 (CF/88): art.
225, § 1º, VII: Proteção à fauna e flora, vedadas práticas que submetam animais
a crueldade; art. 124: Competência da Justiça Militar da União; Lei nº 9.605/98
(Lei de Crimes Ambientais): art. 32, caput: Tipificação do crime de maus-tratos
a animais; art. 32, § 1º-A (Incluído pela Lei nº 14.064/2020): Qualificadora para
cão ou gato; Código Penal Militar (CPM): art. 9º, II (Redação da Lei nº
13.491/2017): Definição de crimes militares por extensão; art. 39, 42, 43 e 44:
Tratamento do estado de necessidade e da legítima defesa; art. 123, VII
(Redação da Lei nº 14.688/2023): Perdão judicial (causa de extinção da
punibilidade);Resolução nº 1.236/2018 do Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV): art. 2º, II e III: Definição de maus-tratos e crueldade; art.
5º, III e IV: Condutas consideradas maus-tratos (agressão física e abandono).
Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal Militar (STM):
Enunciado nº 17 da Súmula do STM; Recurso em Sentido Estrito nº 7001361-
76.2019.7.00.0000; Recurso em Sentido Estrito nº 7000018-11.2020.7.00.0000.
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo da Defesa,
mantendo-se a sentença vergastada, prolatada pelo CEJ para o Exército da 7ª CJM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Cap Ex ARIEL CORTES PALUAN, em
face da Sentença do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da Auditoria da 7ª CJM, que o
condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime do art. 32, caput, da Lei
nº 9.605/98, no regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, com o
benefício ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do CPM c/c art. 606 do
CPPM, e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, no dia 15/10/2021, o Apelante teria,
dolosamente, incorrido em práticas de maus-tratos a um cachorro que habitava nas
instalações do 7º Grupo de Artilharia de Campanha (APM nº 7000069-64.2024.7.07.0007,
evento 1, Doc. 1):
Segundo consta dos autos, no dia 10 de outubro de 2021 dois cachorros de rua, que
habitavam pelo interior do 7º Grupo de Artilharia de Campanha — sendo um de cor bege e o
outro de cor branca com preto — invadiram a casa do denunciado e mataram o coelho de
estimação do denunciado e de sua esposa (fls. eletrônicas 135/136).
No dia 15 de outubro de 2021 o ora denunciado, por volta das 15h, colocou sua roupa de
faxina, pegou um machadinho, e saiu à procura dos cachorros que haviam matado seu coelho
para identificá-los, pois não os conhecia.
Durante a procura o denunciado encontrou o cachorro de cor branco com preto. Com um
cabo solteiro laçou o cachorro e o puxou até sua casa, deixando-o em sua casa e em seguida
saindo à procura do outro cachorro, de cor bege. O imputado voltou ao corpo da guarda
procurando o referido cachorro, oportunidade na qual, achando que os soldados da guarda
haviam espantando ou escondido o outro cachorro, disse-lhes que iria “comer o cu deles” (fls.
eletrônicas 137/141).
Ato contínuo, não tendo encontrado o cachorro de cor bege, o denunciado retornou à sua
casa, pôs o cachorro de cor branco com preto no banco de trás do seu carro e o conduziu até
o município Igarassu-PE, onde em uma rodovia abriu a porta do carro e deixou o animal sair;
ou seja, abandonou-o bem longe da OM onde o cachorro vivia (fls. eletrônicas 137/141).
(Grifos nosso e do original)
Segundo consta na Denúncia o Apelante, ao tomar conhecimento que o animal
de estimação da família (um coelho) teria sido atacado e morto por 2 (dois) cães, dentro do
quintal de sua casa, muniu-se de um machadinho e saiu à procura dos cachorros no interior
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do quartel. O Apelante encontrou um cão de pelagem branca com manchas pretas e,
utilizando-se de um cabo, laçou o animal e o arrastou até sua residência. Em seguida,
prosseguiu na procura do outro cão, de cor bege, dirigindo-se até o corpo da guarda para
localizá-lo.
Na ocasião, ao suspeitar que os soldados da guarda houvessem espantado ou
escondido o referido animal, teria dirigido palavras inapropriadas aos soldados (afirmando
que iria “comer o c... deles”). Não obtendo êxito na busca, retornou à sua residência, colocou
o cão branco e preto no banco traseiro de seu automóvel e, segundo afirmou em seu
depoimento, transportou o cão até o município de Igarassu-PE. Ao chegar à rodovia, parou o
veículo, abriu a porta e abandonou o animal em local distante de onde vivia e recebia
cuidados.
Em 30/4/2024, a denúncia foi recebida, sendo o acusado citado em 20/5/2024,
tendo constituído advogado e apresentado resposta à acusação com o rol de testemunhas
(APM, Evento 1, Docs. 1 e 2, eventos 38 e 42).
Em resposta à acusação, o Apelante suscitou preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) e atipicidade da conduta imputada na denúncia, sendo
conhecida e negada pelo CEJ (eventos 42 e 72).
Em 26/6/2024, foram inquiridas as seguintes testemunhas: ex-3º SGT ADRIEL
GOMES DA HORA (min 16:25 do Vídeo 2 ao min 13:55 do Vídeo 3); ex-CB PÉRICLES
HENRIQUE NASCIMENTO DE MELO (min 14:15 do Vídeo 3 ao min 2:49 do Vídeo
4);CB RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS (min 3:05 ao min 13:22 do Vídeo 4); ex-SD
LUCAS MATIAS DE ARAÚJO SILVA (min 13:50 do Vídeo 4 ao min 7:55 do Vídeo 5), ex-
SD MARCOS VINÍCIUS SANTOS DE LIMA (min 8:10 ao min 16:17 do Vídeo 5); ex-SD
MATHEUS GABRIEL DA SILVA VENTURA (min 16:40 ao min 20:16 do Vídeo 5); Sra.
GESSICA KERMELIN DE SOUZA (min 20:35 ao min 43:02 do Vídeo 5) (evento 65).
O acusado foi devidamente qualificado e interrogado (vídeo 6,evento 65).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU e o MPM nada requereram (APM, Evento
66).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do acusado nas
sanções do crime do art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98, pugnando, todavia, pela
inconstitucionalidade da qualificadora prevista no § 1º-A do referido artigo, em razão da
desproporcionalidade da pena (APM, Evento 92).
A Defesa, por sua vez, suscitou a preliminar de incompetência da JMU, sob a
alegação de que a conduta imputada na denúncia não se enquadraria na moldura típica do art.
9º, alínea "e", do CPM, em vigor à época dos fatos. No mérito, sustenta a atipicidade do
crime, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da legítima defesa e do estado de necessidade,
requerendo a absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “d”, do
Código de Processo Penal Militar (Evento 95).
Subsidiariamente, em caso de condenação, a Defesa pugnou pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1º-A do art. 32 da Lei nº 9.605/98, a aplicação
da pena mínima e a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito, nos termos do art. 44 e seguintes do CP, aplicável à espécie por analogia(evento 95).
Em sede de alegações orais, o MPM reforçou o pedido pela condenação, por
considerar que a conduta do acusado é típica e antijurídica. Reforçando a
inconstitucionalidade da qualificadora prevista no § 1º-A do art. 32 da Lei nº 9.605/98
(Evento 145).
Em alegações orais, a Defesa reforçou as teses defensivas de incompetência da
JMU para julgamento do feito; atipicidade da conduta; incidência das excludentes do estado
de necessidade e da legítima defesa; e de que não houve a comprovação dos maus-tratos ao
animal, o que somente poderia ser comprovado por exame de corpo de delito, o que não foi
possível de ser feito (Evento 145).
Em réplica, o MPM rebateu as alegações defensivas, sustentado que o STM
possui jurisprudência consolidada sobre a competência da JMU para processar e julgar
crimes ambientais, como o da espécie, quando praticados por militar da ativa, dentro de uma
Organização Militar. Sustentando, também, a impossibilidade do reconhecimento das
excludentes em relação às condutas contra animais (Evento 145).
Em tréplica, a Defesa insistiu que a presença do cão, dentro do quartel,
representava um risco iminente, aduzindo, inclusive, que o animal teria atacado uma galinha
de um morador, razão pela qual insistia no reconhecimento das excludentes porque o
Apelante objetivava apenas a proteção de seus direitos em um momento de sofrimento. Por
fim, reforçou o pedido de absolvição (Evento 145).
Em 19/2/2025, o CEJ para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, assim decidiu
(Ata da 3ª sessão do Conselho Especial de Justiça para o Exército, Evento 145), in verbis:
“REJEITAR, por unanimidade, a preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União,
para julgar o caso. A Juíza Federal exercendo o controle incidental reconheceu no presente
caso, a inconstitucionalidade do § 1º-A do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, deixando de
aplicar pena específica ali prevista. Quanto ao mérito, julgou PROCEDENTE, a pretensão
punitiva para: 1) CONDENAR, por maioria, (4 x1) o CAP ARIEL CORTES PALUAN, já
qualificado, à pena de 3 meses de detenção, pelo crime previsto no art. 32, caput, da Lei
9.605/98, vencido o Maj Rafael de Quadros Ornelas, que votou pela absolvição, com base no
art. 439, alínea “b” do CPPM. O CEJ-Ex decidiu ainda, por maioria: a) conceder a
Suspensão Condicional da Pena (Sursis); b) fixar regime inicial aberto de cumprimento de
pena; c) conceder o direito de recorrer em liberdade.”
Em 13/3/2025, a sentença foi disponibilizada, sendo as partes, regularmente,
intimadas em 13/3/2025 (Eventos 150, 151 e 153).
Em 24/2/2025, a Defesa recorreu tempestivamente, sendo as razões
apresentadas em 5/3/2025 (APM, Eventos 148 e 149).
Em suas razões, a Defesa pleiteia a absolvição do Apelante:
“a) (...) do Apelante, em razão de o conjunto probatório ter mostrado que não houve maus
tratos ao cachorro conduzido pelo Apelante;
b) (...) do Apelante em obediência ao artigo 42 do Código Penal Militar que afirma não haver
crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade ou em legítima defesa;
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) (...) do Apelante em razão de que possa ser considerado que o ato praticado poderia ter
sido mitigado ou evitado, caso as providências legais cabíveis tivessem sido tomadas em
tempo hábil pelo Exército Brasileiro;
d) (...) em razão de reconhecer que o Apelante, pelas consequências já sofridas, por si e por
sua esposa, além de ter sido condenado a Advertência em Sindicância de mesmo teor, já ter
pago uma pena maior que aquela a ele imposta na R. sentença a ser reformada;
e) (...) a concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código
Penal, por não superar 02 (dois) anos.”
Em contrarrazões, o MPM rechaça as teses defensivas, pugnando pelo não
provimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (APM,
Evento 168).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo não provimento do
recurso (AP, Evento 10):
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Inicialmente, vemos que o sistema jurídico de proteção aos animais foi criado
com o objetivo de prevenir e reprimir condutas cruéis como as imputadas ao Apelante. Tal
proteção se insere em um contexto de ampliação dos direitos de proteção tanto de animais
domésticos, quanto silvestres, endêmicos ou exóticos, dentro do território nacional.
Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
reservou um capítulo específico para tratar sobre o meio ambiente, reconhecendo a proteção
aos animais, de modo geral, contra práticas de maus-tratos, impondo ao Poder Público e a
sociedade a defesa da preservação do meio ambiente para essa e paras próximas gerações:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
“CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.” (Grifo nosso.)
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em atendimento à orientação normativa da Constituição, ao longo dos anos vem
sendo construído, no Brasil, um arcabouço legislativo com o propósito de levar a efeito a
proteção proclamada pelo texto constitucional, contexto no qual se insere a Lei nº 9.605, de
12/2/1998, que em seu art. 32, caput, tipifica o crime de maus tratos a animais domésticos e
domesticados, imputado ao Apelante, in verbis:
“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos: (Vide ADPF 640)
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste
artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído
pela Lei nº 14.064, de 2020)” (Grifo nosso.)
Ressalta-se que foi acrescida, por força da Lei nº 14.064, de 29/9/2020, a
qualificadora do § 1º-A, quando os maus-tratos são causados a cães e gatos, com o aumento,
considerável, da pena privativa de liberdade, motivando que o MPM pugnasse pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo de agravamento da pena, por
violação do princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido, a figura do tipo penal imputado ao acusado (art. 32, caput, da Lei
nº 9.605/1998) pode ser classificada como norma penal em branco, tendo em vista que a lei
penal não estabeleceu o que seriam atos de maus-tratos e de crueldade, o que restou definido
pela Resolução nº 1.236/2018 (DOU de 29/10/2018), do Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV):
RESOLUÇÃO Nº 1.236/2018
“Art. 2º Para os fins desta Resolução, devem ser consideradas as seguintes definições:
(...)
II - maus-tratos: qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que
intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento
desnecessários aos animais;
III - crueldade: qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessários nos
animais, bem como intencionalmente impetrar maus tratos continuamente aos animais;
(...)” (Grifo nosso.)
A mencionada Resolução ainda listou as condutas consideradas como maus-
tratos, dentre elas, a agressão física ou ação que cause dor, sofrimento ou dano ao animal,
bem como o próprio abandono de animais, nos termos das alíneas III e IV do seu art. 5º:
“Art. 5º - Consideram-se maus tratos:
(...)
III - agredir fisicamente ou agir para causar dor, sofrimento ou dano ao animal;
IV - abandonar animais;” (Grifo nosso.)
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES PREVISTOS NA LEI Nº
9.605/1998
A Carta Constitucional de 1988 estabeleceu, em seu art. 124, a competência da
Justiça Militar da União (JMU) para o processamento e julgamento dos crimes militares
definidos em lei.
Nesse sentido, os crimes previstos na Lei nº 9.605/1998, quando praticados por
militar da ativa e em área sujeita à administração militar, como é o caso dos autos, nos termos
do inciso II do art. 9º do CPM, alterado pela Lei nº 13.491/2017, e alíneas “b” e “e”, são
considerados crimes militares sujeitos à jurisdição da JMU.
Esta Corte tem entendimento pacífico de que a JMU é competente para
processar e julgar os denominados "crimes militares por extensão". Os previstos na
legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no
art. 9º, inciso II, do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017, in verbis:
“(...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 13.491/17. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. (...) ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. (...) A Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM,
inseriu no rol de crimes militares não só os previstos no CPM, mas, também, os previstos na
legislação penal, chamados pela doutrina de "crimes militares por extensão". O Enunciado
nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense sedimentou o seguinte: "Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". Conforme à
Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando
da ação supostamente delituosa. No caso, ambos eram militares da ativa, o que fixa a
competência da Justiça Castrense. Razão pela qual também se atrai a competência do
Conselho Permanente de Justiça para exercer a jurisdição. (...)” (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7001361-76.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 18/03/2021, Data de
Publicação: 12/04/2021) (grifo nosso)
“(...) ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. DELITO
PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93. (...) A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição
de crime de natureza militar, após a alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex
Milicien; e sobre o exercício da competência constitucional e legal desta Justiça Militar da
União para apreciar, no contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no
Código Penal comum e em Legislação Especial praticados por civis. A lex materiae milicien
não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente
aqueles considerados "estritamente militares". Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou
os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados
"crimes militares por extensão". Resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II,
do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito
de crime de natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça
castrense, inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao status do
agente. Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os crimes previstos na Lei de
Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU, sempre que praticados em
detrimento de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar,
pelo que resta inquestionável a atração da competência desta Justiça especializada federal.
Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000018-11.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de
Publicação: 25/09/2020) (Grifo nosso).
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, mostrou-se acertada a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau que rejeitou a arguição de incompetência da JMU para processar e julgar o presente
feito.
Feitas essas breves considerações, passarei a analisar o mérito das teses
defensivas.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, EM RAZÃO DE O CONJUNTO
PROBATÓRIO TER DEMOSTRADO QUE NÃO HOUVE MAUS-TRATOS AO
CACHORRO CONDUZIDO PELO APELANTE.
Verifica-se, dos autos, a existência de vários depoimentos prestados por
militares que se encontravam de serviço no dia do fato, que, de forma unânime, confirmam
terem presenciado o Apelante perseguir, laçar e arrastar o cão.
De tais depoimentos é possível constatar, indene de dúvidas razoáveis, que a
conduta perpetrada pelo Oficial se enquadra, adequadamente, às elementares do tipo penal
imputado pelo órgão de acusação, contradizendo a tese defensiva de atipicidade da conduta.
Ademais, o próprio apelante reconheceu, em juízo, embora negando a prática de
maus-tratos, ter laçado o cão, o retirado da OM e soltado o animal em uma rua residencial no
Município de Igarassu-PE. Na verdade, a conduta do Oficial se considerada tal qual ele
afirma, caracteriza ato de abandono e prática de maus-tratos.
Nesse sentido, o CEJ considerou, para a formação de seu veredicto
condenatório, os referidos depoimentos, os quais transcrevo, também, em meu voto, por
permitirem, objetivamente, a este Relator a formação de juízo de certeza quanto à
materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como a confirmação do acerto de
decisão vergastada:
EX-SGT ADRIEL GOMES DA HORA (Comandante da Guarda):
“(...) relatou ter presenciado o denunciado utilizando um cabo “solteiro” para laçar o
cachorro de pelagem branca com manchas pretas pelo pescoço, conduzindo-o à sua
residência de forma agressiva e forçada, contra a vontade do animal. Segundo seu
depoimento, a cena chamou a atenção da equipe da guarda, que se levantou para observar o
ocorrido. Durante a condução, o cachorro se debatia e se contorcia, resistindo a ser
arrastado, enquanto o acusado o puxava continuamente. O réu somente parava quando o
cão, exausto, se deitava, retomando a força ao menor sinal de tentativa do animal de se
erguer.
A partir dessa situação, iniciou a apuração dos fatos e foi informada de que, dias antes, o
cachorro teria invadido a residência do acusado e matado seu coelho. No momento do
ocorrido, o acusado havia retornado de uma missão e estava à procura dos cães envolvidos,
tanto o de pelagem branca e preta quanto o de cor bege. Após levar o primeiro animal para
sua casa, dirigiu-se novamente à guarda para questionar se alguém havia visto o cachorro
bege. Diante da negativa dos soldados, o acusado teria afirmado: “Se alguém viu o cachorro
bege e estiver escondendo, eu vou comer o cu da guarda”.
A testemunha também relatou que, cerca de 20 minutos após esse episódio, o acusado saiu do
quartel com os vidros do carro fechados, retornando 30 a 40 minutos depois. Durante os oito
anos em que serviu na unidade, a sempre houve animais no quartel, pois estes encontravam
ali abrigo, alimento e cuidados e caso o acusado se sentisse incomodado com a presença dos
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cães no aquartelamento, deveria ter buscado os meios adequados para a remoção dos
animais, como recorrer a organizações responsáveis pelo acolhimento de cães abandonados,
procedimento que já havia sido adotado anteriormente por outros comandantes da
Organização Militar.
Por fim, a testemunha afirmou que, após o ocorrido, o cachorro branco com preto nunca
mais foi visto na unidade militar.” (Grifos nossos.)
EX-CABO PÉRICLES HENRIQUE NASCIMENTO DE MELO (Cabo da
Guarda):
“(...) que estava de serviço como cabo da guarda no dia dos fatos, afirmou que, no período
da tarde, presenciou o acusado utilizando um cabo “solteiro” com um “nó de enforca-
gato” para laçar o cachorro de pelagem branca com manchas pretas, arrastando-o até sua
residência, localizada a cerca de 100 metros de distância. Segundo seu relato, o animal
resistia ao ser conduzido, tentando frear com as patas, mas o acusado puxava com mais
força, forçando a movimentação do cão contra sua vontade.
A testemunha destacou que era evidente que o animal não queria acompanhar o acusado.
Relatou, ainda, que, logo após o episódio, o acusado saiu da Organização Militar (OM) em
sua caminhonete, observando-se que a lona da parte traseira do veículo estava abaixada. Por
fim, afirmou que, desde o ocorrido, o cachorro branco com preto nunca mais foi visto no
quartel.” (Grifos nossos.)
CABO RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS (militar que se encontrava
de serviço no quarto de hora do posto 7, em frente ao Próprio Nacional Residencial
(PNR) do acusado):
“(...) relatou ter presenciado o denunciado arrastando o cachorro até sua residência. Ao
chegar em casa, o acusado teria suspendido o animal pela corda e o levado até a garagem.
Minutos depois, a testemunha viu o acusado saindo com seu veículo, mas não conseguiu
identificar se o cachorro estava dentro do automóvel. Relatou ainda que o cão foi puxado à
força, com um nó apertado no pescoço, apresentando sinais evidentes de sofrimento,
inclusive chorando durante a ação. No entanto, afirmou não ter presenciado agressões físicas
diretas contra o animal.
A testemunha ainda destacou que os cães habitavam o quartel e eram regularmente
alimentados por alguns militares. Entretanto, após o episódio, o cachorro branco com preto
nunca mais foi visto na OM.” (Grifos nossos.)
EX-SD LUCAS MATIAS DE ARAÚJO SILVA (militar que se encontrava
de serviço no corpo da guarda):
“(...) relatou ter presenciado o momento em que o acusado passou com o cachorro
amarrado por uma corda. Segundo seu depoimento, o animal chorava e resistia, tentando se
manter parado, enquanto o acusado o puxava à força.
A testemunha também afirmou ter ouvido comentários de que, posteriormente, o acusado
colocou o cachorro dentro de seu veículo e saiu do quartel.” (Grifo nosso.)
EX-SD MARCOS VINÍCIUS SANTOS DE LIMA (militar que se
encontrava de serviço no posto 4, localizado atrás do rancho):
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) relatou que, após retornar de uma missão, o acusado passou a procurar os cães que,
segundo ele, haviam matado seu coelho. Na ocasião, questionou a testemunha se havia visto
os cachorros – um de pelagem branca com manchas pretas e outro de cor bege (caramelo).
Ainda segundo o relato, o acusado adentrou a mata portando um machado em busca dos
animais, mas não os encontrou. Mais tarde, foi visto conduzindo um dos cães, amarrado por
uma corda com um nó de forca, forçando-o a segui-lo. O cachorro resistia, chorava e
demonstrava claro sofrimento, enquanto era arrastado contra sua vontade.
A testemunha destacou que o cão costumava viver no batalhão, sendo alimentado e cuidado
por militares. No entanto, desde os fatos narrados, o cachorro branco com preto nunca mais
foi visto na unidade.” (Grifos nossos.)
EX-SD MATHEUS GABRIEL DA SILVA VENTURA, (militar que
integrava a força de reação):
“(...) afirmou ter presenciado o momento em que o acusado passou conduzindo o cachorro
amarrado com um nó de forca no pescoço. Segundo seu relato, o animal resistia à
condução, chorava e apresentava sinais de sufocamento, chegando a tossir por falta de ar.
A testemunha declarou não saber o destino do cachorro, mas confirmou que, após o ocorrido,
nunca mais o viu na guarda. Destacou ainda que tanto o cachorro branco com preto quanto o
cachorro bege viviam no quartel, sendo alimentados e cuidados por militares.” (Grifos
nossos.)
SRA. GÉSSICA KERMELIN DE SOUZA (esposa do acusado):
“(...) No dia dos fatos, o acusado pegou o cachorro de pelagem branca com preto e o manteve
na garagem de sua casa. Em seguida, saiu em busca do outro cão, de cor bege, mas não
conseguiu encontrá-lo. Posteriormente, a testemunha soube que o acusado levou o cachorro
branco e preto para outro local, mas não sabe exatamente para onde. O acusado mencionou
apenas que teria levado o animal em direção a Guarapé. Desde então, o cachorro nunca
mais voltou ao quartel.” (Grifo nosso.)
Cap Ex ARIEL CORTES PALUAN (acusado):
“Em seu interrogatório, o acusado afirmou que os fatos relatados na denúncia estavam
distorcidos. Segundo ele, enquanto estava viajando, cachorros invadiram sua residência e
mataram seu coelho mais velho. Ao retornar da viagem, decidiu procurar os cães para retirá-
los da OM, pois entendia que representavam risco aos seus animais domésticos.
O acusado relatou que, ao encontrar o primeiro cachorro, improvisou uma coleira com um
nó de azelha, negando ter utilizado um nó de forca ou qualquer outro que pudesse causar
dano ao animal. Segundo ele, o cão, por ser de rua e não estar acostumado, reagiu ao ser
preso pela coleira, debatendo-se. O acusado declarou que, para evitar machucá-lo, esperava
o cachorro parar de resistir antes de continuar a condução. Alegou ainda que o levou até a
garagem de sua residência com paciência, sem agressões.
Em seguida, saiu à procura do outro cão, de cor bege, mas não conseguiu encontrá-lo.
Durante essa busca, admitiu ter utilizado palavras de baixo calão dirigidas ao pessoal da
guarda, o que classificou como um ato impensado.
Após retornar à sua casa, colocou o cachorro no banco traseiro de seu veículo e dirigiu-se
em direção ao município de Igarassu-PE. Chegando a um bairro residencial, abriu a porta
do carro e o cão saiu andando livremente. Segundo o acusado, um morador da área, que
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava por perto, o abordou perguntando se o cachorro era seu, o que o levou a crer que o
animal possa ter sido adotado.
O acusado afirmou ainda que não se recordava de ter visto os cachorros no quartel antes dos
fatos, mas ouviu de outras pessoas que eles costumavam andar juntos. Alegou que, antes de
tomar qualquer atitude, havia alertado o Comando da unidade sobre a presença dos cães,
mas, diante da falta de providências, decidiu resolver a situação por conta própria.
Por fim, declarou que sua intenção inicial era capturar e soltar ambos os cães em outro local,
mas, como não conseguiu encontrar o de cor bege, esse plano não foi concretizado.
Posteriormente, recebeu ordem expressa do Comando para não tomar mais nenhuma atitude
em relação ao cachorro de cor bege, motivo pelo qual não prosseguiu com sua intenção
inicial.” (Grifos nossos.)
Nesse sentido, entendo que a sentença condenatória mostra-se fundamentada,
com base em inúmeros depoimentos testemunhais, os quais mostram coerência lógica, sem
contradições no sentido de que o Oficial arrastou o cão à força, desconsiderando sinais de
sofrimento apresentados pelo animal, retirando-o da Organização Militar. Há, inclusive,
conforme consignado na sentença recorrida, a possibilidade de o animal não ter sido solto, na
verdade abandonado, mas que tenha sido vítima de um desfecho fatal, in litteris:
Com base nos depoimentos testemunhais, há elementos suficientes para a condenação do
acusado pelo crime de maus-tratos a animais, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes
Ambientais (Lei nº 9.605/98). As testemunhas relataram, de forma convergente, que o
acusado laçou um cachorro utilizando um “nó de enforca-gato” e o arrastou à força até sua
residência, desconsiderando a resistência, mesmo com sinais evidentes de sofrimento.
Segundo as testemunhas, durante o trajeto, o cachorro se debatia, chorava e tentava se frear
com as patas, enquanto o réu o puxava insistentemente, parando apenas quando o animal,
exausto, caia no chão. Foi mencionado, inclusive, que o acusado suspendeu o cão pela corda
no pescoço no momento em que o colocou no veículo. Veja-se que o Ex-SD Matheus Gabriel
da Silva Ventura chegou a dizer que o cão chorava e tossia, aparentando sinais de
sufocamento.
Esse conjunto de depoimentos confirma que a ação do acusado impôs sofrimento
desnecessário ao animal, o que configura claramente o crime de maus-tratos.
Ademais, as testemunhas mencionaram que o réu utilizou um "nó de enforca-gato" ou "nó
de forca", técnica que poderia causar estrangulamento ou, como no caso ocorreu, intenso
desconforto ao cachorro. A prática excedeu qualquer necessidade de contenção e evidencia o
dolo (intenção) do acusado em infligir sofrimento ao animal. O nó aplicado ao pescoço do
animal e a forma de condução não são compatíveis com um tratamento adequado e
evidenciam a ilegalidade do ato.
Além disso, os depoimentos confirmam que, após o ocorrido, o cachorro nunca mais foi
visto na unidade militar. Embora o réu afirme tê-lo soltado em outra localidade, sua versão
não encontra respaldo nos relatos das testemunhas, e não há qualquer prova de que o
animal tenha sido realocado de forma segura ou adotado. A ausência de evidências
concretas reforça a suspeita de que, na realidade, o cão tenha sido vítima de um desfecho
fatal.
A justificativa apresentada pelo acusado, de que pretendia apenas retirar o animal do quartel
devido ao ataque a seu coelho, não se sustenta diante das circunstâncias. Existiam meios
adequados para resolver a situação, como comunicar o Comando da unidade para acionar
órgãos responsáveis pelo controle de animais. Poderia ainda ter seguido o procedimento já
adotado por outros comandantes para o encaminhamento de cães abandonados, procedendo
remoções adequadas dos animais, sem recorrer a métodos violentos.
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há no presente caso justificativa razoável para a forma como o acusado agiu, o que
reforça o dolo de maus-tratos. O réu, abalado ao saber da morte de seu coelho, deixou-se
levar pela raiva e adotou um comportamento impulsivo e vingativo, optando por uma
abordagem agressiva e desnecessária, sem qualquer preocupação com o bem-estar do
animal O uso de palavras agressivas dirigidas à guarda (“Se alguém viu o cachorro bege e
estiver escondendo, eu vou comer o cu da guarda”) demonstra um estado emocional
alterado, reforçando que sua conduta foi movida pela raiva e não por um interesse legítimo
na remoção do animal.
Além disso, sua versão dos acontecimentos entra em contradição com os depoimentos das
testemunhas, que foram unânimes em relatar o sofrimento do animal e a violência empregada
pelo acusado. Enquanto ele afirma ter utilizado um nó de azelha e conduzido o cachorro com
paciência, as testemunhas descrevem um cenário completamente diferente, no qual o animal
era forçado a seguir contra sua vontade, arrastado, demonstrando sinais de sufocamento e
exaustão.
Diante dessas circunstâncias, a configuração do crime de maus-tratos é inequívoca. O
acusado não apenas submeteu o cachorro a desnecessário sofrimento físico e emocional,
como também não forneceu qualquer explicação plausível para o desaparecimento do
animal. Sua conduta demonstra dolo e total desconsideração pelas normas de proteção
animal, exigindo a devida responsabilização criminal, com a aplicação da pena prevista na
legislação vigente. (Grifos nossos.)
DA ALEGAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA LEGÍTIMA
DEFESA – ART. 42 CPM.
O CPM, em seus artigos 39, 42, 43 e 44, trata do estado de necessidade e da
legítima defesa, in verbis:
“Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoàvelmente exigível conduta diversa.
(...)
Exclusão de crime
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
(...)
Estado de necessidade, como excludente do crime
Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito
seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideràvelmente inferior ao mal
evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.
Legítima defesa
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” (Grifo nosso.)
Sem menoscabo às alegações defensivas, a conduta do Apelante não se encontra
abarcada pelas referidas excludentes de ilicitude.
Sobre os requisitos necessários para configuração do estado de necessidade,
Nucci esclarece
1:
168. Requisitos do estado de necessidade exculpante: a) existência de uma situação de perigo
certo e atual (risco de dano determinado e presente; b) perigo gerado involuntariamente (nem
dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no
estado de necessidade, de modo a não prejudicar, gratuitamente, bem alheio); d) proteção a
bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de
situação exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa
em perigo); e) sacrifício de direito alheiro de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício
fosse de bem de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de
necessidade, como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de
conduta diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante). [...]. (Grifos do original).
Da própria narrativa dos fatos por parte do apelante, constata-se a inexistência
de perigo certo e atual e de situação que ensejasse a inexigibilidade de conduta diversa a
justificar o comportamento do militar.
Da mesma forma, não há qualquer justificativa para se reconhecer, no caso dos
autos, a legítima defesa, posto que somente uma agressão humana e injusta, atual ou
iminente, poderia justificá-la. Sendo incontroverso, no caso concreto, a inexistência absoluta
dos seus requisitos legais autorizadores.
Segundo ENIO LUIZ ROSSETTO
2, os requisitos objetivos para o
reconhecimento da legítima defesa são:
“os requisitos objetivos necessários para o reconhecimento da legítima defesa são (a)agressão
injusta, atual ou iminente; (b) reação com os meios necessários; (c) uso moderados meios; (d)
defesa de direito próprio ou alheio. A ausência de um deles excluía legítima defesa.”
Conclui-se, então, que os atos praticados pelo Apelante resultaram em uma
verdadeira caçada a um animal indefeso, que não apresentava qualquer perigo ao
oficial ou a outrem, tudo transcorrido dentro de uma OM e na frente de outros colegas de
farda. Não há nos autos base factual que justifique que a conduta do apelante tenha sido
realizada para fim de preservar direito seu ou alheio, de perigo certo, decorrente de agressão
injusta atual ou iminente, ou que tenha empregado, para tal propósito, meios moderados.
DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXÉRCITO EM
ADOTAR
MEDIDAS
QUE
PODERIAM
TER
EVITADO
O
FATO.

Não é crível que o Apelante tenha a intenção de transferir a responsabilidade de
seus atos para a Administração Militar, em se prevalecendo tal entendimento, vigoraria uma
espécie de responsabilidade penal objetiva pública, na qual as escolhas individuais de
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comportar-se adequadamente à ética e segundo o respeito à lei mostrar-se-iam irrelevantes,
posto que a culpa recairia sempre e necessariamente sobre o Estado.
A todas as pessoas imputáveis penalmente é exigido, por imperativo
legal, absterem-se de comportamentos contrários à lei. Aqueles que, intencionalmente de
forma livre e consciente, incorrem em práticas comissivas ou omissivas de crime devem ser
processados e responsabilizados, criminalmente, por seus atos, nos limites da lei.
ABSOLVIÇÃO PELAS CONSEQUÊNCIAS SOFRIDAS E POR JÁ TER
SIDO ADVERTIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
Infere-se que a Defesa pretende a aplicação do instituto do perdão judicial,
causa de extinção da punibilidade prevista no art. 123, inciso VII, do CPM (redação dada pela
lei nº 14.688/2023). Ocorre que a aplicação do referido instituto somente se justifica quando
os efeitos do crime são tão danosos ao autor do fato que a pena imposta torna-se
desnecessária, o que não é o caso dos autos.
Ademais, eventual apuração da conduta do apelante, em sede disciplinar, não
inviabiliza sua responsabilização penal, considerando a independência das instâncias de
responsabilização pelo ato praticado.
Por todo o contexto fático demonstrado nos autos, restaram comprovadas a
materialidade e a autoria do crime imputado, não havendo causas excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, razão pela qual entende este Relator que a sentença condenatória prolatada
pelo juízo sentenciante, que condenou o Cap Ex ARIEL CORTES PALUAN à pena de 3
(três) meses de detenção, pela prática do crime do art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98, com o
benefício ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mostra-se adequada e proporcional à conduta
praticada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo da
Defesa, mantendo-se a Sentença vergastada, prolatada pelo CEJ para o Exército da 7ª CJM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379629v6 e do código CRC a3290773.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 17/12/2025, às 14:20:13
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 5ª. ed., Ed. Forense, ano 2024.
2. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado, 3ª. ed., Ed. Revista dos Tribunais, ano 2024.
7000069-64.2024.7.07.0007
40001379629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR